Tribunal: STF
Processo: HC 263372
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.012.347/SP. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente — investigado por “suspeita de envolvimento com os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro” — teve o pedido de trancamento do inquérito policial indeferido pelo Juízo de origem.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] verifica-se que não há, na hipótese, manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício.



    Consta do acórdão:



    [...] Segundo informações prestadas pela autoridade apontada como coatora: "Em relação ao paciente/indiciado SAMUEL JOSÉ DA SILVA foi cumprido mandado de busca e apreensão expedido nos Autos 1502977-26.2022, desta Vara, por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. 



    Segundo informado naquele expediente, Diego Felippe de Souza, traficante forte na região, teria se associado a Noemi Lorena Geremias de Souza, Allyfer Jhorddan Geremias de Souza e Samuel de Souza para, juntos, realizarem o comércio de entorpecentes na Cidade. As drogas viriam de fora da Cidade, apedido de Diego, e eram depositadas na casa de Noemi. Samuel buscaria uma parte no local, em seu veículo e, após fazer o refino, o fracionamento e o embalo, repassaria o material a traficantes menores. E Allyfer seria o "segurança armado", que daria cobertura e proteção aos outros dois. Tudo ocorreria no Bairro Lins V, às margens da Rodovia Vicinal David Eid. 



    Cumprido o mandado na casa de Samuel, os Policiais apreenderam uma motocicleta Honda/Hornet CB 600, placa EHL 3D70. Decorrido algum tempo, houve concordância da Autoridade Policial e do Ministério Público pela restituição do bem, o que ocorreu em maio de 2023. 



    Desde 12/08/2022, o Inquérito Policial está em andamento. 



    Atualmente, aguarda-se a conclusão do procedimento policial, para ulteriores providências." 



    E, de acordo com informações mais recentes, extraídas dos registros eletrônicos desta Corte, ainda existem investigações policiais em curso. Pois bem. 



    Segundo o documento de fls. 06/12 dos autos originários, por meio de trabalho investigativo policial, apurou-se que o paciente estaria associado com outros indivíduos para o tráfico de drogas. Tal investigação, concluiu que SAMUEL era o responsável pelo transporte, fracionamento e distribuição dos entorpecentes adquiridos pelo grupo. 



    Neste sentido, consta dos autos registrados sob n. 1502977- 26.2022.8.26.0322 que correspondem à mandados de busca e apreensão, cumpridos em diversos endereços ligados ao paciente e aos demais investigados Diego Felippe de Souza, Noemi Lorena Geremias de Souza e Allyfer Jhorddan Geremias de Souza, que uma determinada quantidade entorpecentes "chegaria de fora da cidade e se alocaria no imóvel de Noemi, localizado na Rua Gilda Junqueira Villela, 1089, Lins V, em Lins/SP, e/ou no imóvel contíguo, localizado na mesma Rua Gilda Junqueira Villela, sendo n. 1099, Lins V, em Lins/SP. Após, sabedor da chegada dos entorpecentes, Samuel teria a atribuição de buscá-los com o veículo que utiliza, promover o fracionamento em seu imóvel localizado na Rua José Felix Souza, 70, Lins V, em Lins/SP, utilizando-se, por vezes, da casa vizinha, localizada na mesma Rua José Felix Souza, porém, n. 60, Lins V, em Lins/SP. Após a fragmentação da droga, Samuel viabiliza a consequente distribuição aos traficantes revendedores." 



    Assim, a investigação instaurada contra o paciente encontra pleno respaldo em extensa documentação juntada nos autos originários. 



    Portanto, considerando a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios de autoria, temos que os fatos imputados ao paciente deverão ser melhor investigados, sendo inviável adentrar-se o mérito da causa, na estreita via do habeas corpus.



    [...]



    Finalmente, quanto ao apontado excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial instaurado contra o paciente, que aguarda a finalização das investigações em liberdade, observa-se que na hipótese se trata de prazo impróprio e a sua aferição depende diretamente da complexidade das investigações em curso. 



    Exatamente o caso destes autos, em que se apura a prática de crimes cometidos por grupo criminoso organizado armado, em tese, responsável pelo tráfico de drogas na região de Lins [...].



    O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, apenas possível em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.



    [...]



    Observa-se que se trata de inquérito policial com objeto definido e tramitação regular. As alegações da impetrante de ausência de elementos probatórios demandam dilação incabível na via do writ, sendo certo que o Tribunal de origem apontou a existência de extensa documentação e complexidade da hipótese criminal apurada a justificar, inclusive, maior prazo para a finalização do procedimento. Conforme ressaltado na origem, o paciente aguarda a conclusão da investigação em liberdade.



    Diante do exposto e considerando a ausência de constrangimento ilegal, não conheço do presente habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “inexistem os pressupostos que ensejam a continuidade das investigações, em especial por um longo tempo que já se faz, pois que não há motivos fortes que demonstrem que, o paciente tenha cometido qualquer ilícito”. Em razão disso, requer “o trancamento do Inquérito Policial [...], em razão do excesso de prazo e ausência de justa causa”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente